Tribunal: TJDFT
Processo: 0743681-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743681-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB AGRAVADO: ROGERIO ANTONIO ALVES DA NATIVIDADE, ROGERIO ANTONIO ALVES DA NATIVIDADE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB contra decisão que, na execução por título extrajudicial n.o 0722276-43.2022.8.07.0001, determinou, antes da citação editalícia, a citação do executado por oficial de justiça em endereço diligenciado por meio de Carta AR, retornando 3 vezes como “ausente”. Em suas razões recursais Id 65100589, a agravante alega que houve esgotamento das tentativas de citação do executado, sendo devida a citação por edital após dezesseis tentativas infrutíferas por AR e Oficial de Justiça. Sustenta que, ao acolher a exceção de pré-executividade apresentada pela Curadoria Especial, o magistrado ignorou a informação de que em outros autos o mesmo endereço em que se pretende a diligência por oficial de justiça fora diligenciado por AR, que retornou com a informação “mudou-se”. Argui que a determinação de diligência sabidamente infrutífera vai de encontro aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo previstos no artigo 139, incisos II e III do Código de Processo Civil. Invoca manifestações deste TJDFT no sentido de que é desnecessário o esgotamento absoluto dos endereços do citando, bem como que a renovação de diligências depende de indícios mínimos êxito, o que não é o caso, por existir AR devolvido em outros autos, em data anterior, com informação de mudança de endereço do executado. Requer a concessão da tutela antecipada recursal para cassar a decisão atacada para manter a citação editalícia já deferida e rejeitar a exceção de pré-executividade. Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento para confirmar a antecipação da tutela, reformando a decisão recorrida e determinando o prosseguimento do feito na origem. É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes apenas para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Isso porque a antecipação da tutela, conforme requerida, esgotaria o objeto recursal antes mesmo da análise pelo Colegiado, órgão julgador natural do recurso. Por outro lado, há iminente perigo de dano. Conforme advertido na decisão agravada, o não cumprimento da ordem de promover o necessário à expedição de carta precatória para citação do executado implicará a extinção do feito por falta de pressupostos de constituição válida do processo (citação). Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado é a medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação da execução de título extrajudicial n.o 0722276-43.2022.8.07.0001 até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação para contrarrazões, em face da ausência de citação do agravado na origem. Intime-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora